Tribunal: TJMT
Processo: 1017552-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017552-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ANTONIO DAMIAN PREVE NETO - CPF: 109.049.991-49 (EMBARGANTE), SAMIRA COZER - CPF: 029.978.591-23 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARARÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

A pretensão da parte Embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017552-75.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO DAMIAN PREVE NETO

(Id-

242770155)
em face do v. acórdão proferido por esta c. Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo mesmo Embargante, mantendo o acórdão que negou provimento agravo de instrumento n. 1017552-75.2023.8.11.0000 proposto pelo ora embargante, mantendo a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
concluiu por deferir liminar e parcialmente a tutela de urgência, a fim de manter a requerente na posse do imóvel objeto do contrato particular de arrendamento rural, por duas safras anuais de soja e milho, ininterruptas e consecutivas, contados a partir do fim do prazo previsto na cláusula quinta do contrato de Id 118469364 - Pág. 2, até ulterior deliberação judicial.

Sustenta o Embargante, em síntese, as mesmas matérias trazidas em sede recursal, tanto nas razões da interposição do Agravo de Instrumento, quanto nas alegadas supostas omissões decorrente do acórdão que manteve a decisão proferida pelo Juízo singular, haja vista o julgamento do REsp pelo STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a atribuição de efeito infringente.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

242846188.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão proferido por esta c. Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo mesmo Embargante, mantendo o acórdão que negou provimento agravo de instrumento n. 1017552-75.2023.8.11.0000 proposto pelo ora embargante, mantendo a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
concluiu por deferir liminar e parcialmente a tutela de urgência, a fim de manter a requerente na posse do imóvel objeto do contrato particular de arrendamento rural, por duas safras anuais de soja e milho, ininterruptas e consecutivas, contados a partir do fim do prazo previsto na cláusula quinta do contrato de Id 118469364 - Pág. 2, até ulterior deliberação judicial.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.” [sem destaque no original].

A parte Embargante alega que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente a questão colocada a discussão.

Todavia, constata-se dos autos que as questões apresentadas pela parte Agravante, ora Embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do decisum embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o decisum impugnado.

Fica desde já advertido a parte Embargante que o manejo de novo Embargos de Declaração sem que reste constatado os requisitos necessários para interposição, será aplicado multa de acordo com o regramento processual, haja vista ser protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024